Tribunal: TJMT
Processo: 1023111-73.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023111-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VITOR LUIZ SERRA - CPF: 707.685.101-63 (RECORRENTE), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL
.

N° Recurso:

1023111-73.2024.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
VITOR LUIZ SERRA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE CUIABÁ E
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – IPTU - NEGOCIAÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA COM A PREFEITURA - PAGAMENTO DO DÉBITO ANTEIORMENTE AO PROTESTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 242669160, que julgou improcedente os pedidos iniciais e revogou a liminar anteriormente concedida.

A parte autora opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos parcialmente apenas para restabelecer a legitimidade do Estado, na forma do Tema 777 do STF, conforme decisão prolatada no id. 242669167.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que, ao tomar conhecimento de débitos em seu nome, procurou o Cartório para cancelar o protesto e descobriu que eram referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente aos anos de 2018 a 2022.

Aponta que nessa ocasião, 22/02/2024, negociou as dívidas com a Prefeitura municipal de Cuiabá e pagou os emolumentos ao Cartório para que fosse dada a baixa no protesto.

Ocorre que, em 06/03/2024, verificou novamente uma negativação em seu nome, solicitou então uma certidão de protesto onde ficou constatada uma CDA referente ao IPTU.

Afirma que o débito estava abrangido pela negociação feita anteriormente com a Prefeitura, desse modo, aponta que houve falha na prestação do serviço e insurge pelo reconhecimento de protesto indevido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para condenar os recorridos ao pagamento de danos morais.

O reclamado, município de Cuiabá, apresentou suas contrarrazões no id. 242669174.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos trazidos na inicial, verifica-se que houve a aludida negociação com a Prefeitura municipal de Cuiabá em 21/02/2024, e o pagamento dos emolumentos do protesto até então existente em 22/02/2024 (ids. 242668182 e 242668188).

Ocorre que, no dia 23/02/2024, o Cartório procedeu ao novo protesto referente a um débito já negociado (IPTU de 2019), conforme documentos colacionados pelo reclamado na contestação (id.

242669150).

Desse modo,
o protesto realizado posteriormente à negociação do débito se mostra indevido. A
sentença, portanto, merece reparos nesse ponto.

Por outro lado,
no que tange aos danos morais
, vê-se que
não
restaram demonstrados,
uma vez que
inexistem nos autos extratos de restrições
que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

No presente caso
,
o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos
,
impedindo
, assim,
o possível reconhecimento de dano moral indenizável
, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
.
AFASTAMENTO
DO DANO MORAL”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento
apenas para
determinar a baixa do protesto discutido nos autos,
conforme concedido pela decisão liminar, restaurando seus efeitos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024